Tribunal: TJDFT
Processo: 0709228-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709228-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ROSANGELA MARIA FERREIRA DE FRANCA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que nos autos da execução no 0007753-14.2015.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ROSANGELA MARIA FERREIRA DE FRANC, indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito em seu favor, determinando o arquivamento dos autos. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a expedição da certidão de crédito postulada. DECIDO. Tenho que o recurso não deva ultrapassar a barreira de conhecimento. Em ID 16507281, fora determinado que, no prazo de 5 (cinco) dias, o agravante regularizasse sua representação processual, em face da renúncia informada pelo antigo patrono. Nada obstante, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para o cumprimento da providência (ID 17267321). Assim, nos termos do artigo 76, caput, e parágrafo 2o, inc. I, do CPC, tendo sido oportunizada à parte a possibilidade de sanar o vício de representação e descumprida a determinação, não deve o recurso ser conhecido. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator